Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR (agravante/autor), em face da decisão proferida (202205735, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0711208-68.2024.8.07.0020, em desfavor de PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES (agravados/réus), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 61825873), sustenta, em síntese, que se encontra em início de carreira, ainda se fixando no mercado de trabalho, sendo que demonstra em documentação apresentada que ainda não possuí fundos suficientes para custeio de despesas processuais. Alega que, conforme se extrai de suas movimentações bancárias, os rendimentos possuídos são suficientes somente para sua subsistência e de toda sua família, uma vez que o profissional autônomo encontra no mercado uma grande dificuldade de aceitação em seu início de carreira, levando tempo de maturação para estabilização financeira, sendo que em jornada inicial ainda enfrenta os desafios da instabilidade do profissional liberal, ao ponto que não possuí rendimentos suficientes para custear as despesas processuais. Argumenta que é advogado iniciante conforme é demonstrado, não tendo ainda voluptuosas movimentações financeiras, uma vez que os parcos clientes que possuí somente são suficientes para pagamento de suas despesas básicas e de toda a sua família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.